Tribunal: TJDFT
Processo: 0725843-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725843-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE MARA DE SOUSA AGRAVADO: UNIMED CAJAZEIRAS, SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CARING CONSULTORIA E GERENCIAMENTO EM SAUDE LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JAQUELINE MARA DE SOUSA em face de decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705567-87.2023.8.07.0003, determinou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Compulsando-se os autos de origem, constata-se que a decisão agravada, de ID 198602691, foi revogada pelo Juízo de origem por meio da decisão de ID 201276939, atendendo a pedido de reconsideração da agravante. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do agravo de instrumento por perda do objeto. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de junho de 2024 17:01:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador